Tribunal: TJMT
Processo: 1020248-47.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020248-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELIPE JOSE DE OLIVEIRA LAZARO - CPF: 064.435.231-05 (RECORRENTE), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DO BILHETE. INCONSISTÊNCIA NO PAGAMENTO. AVISO CLARO AO CONSUMIDOR. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A COMPANHIA AÉREA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

1.

Conforme narrativa inicial o autor teria se deparado com o cancelamento de seu bilhete para o trecho Buenos Aires/Guarulhos, sem prévia comunicação por parte da empresa reclamada.

2.

O próprio Código de Defesa do Consumidor prevê como causa de exclusão da responsabilidade do prestador de serviço os casos de culpa exclusiva do consumidor (artigo 12, § 3º, inciso III), assim, demonstrada que a compra não foi concluída por desídia do consumidor que deixou de entrar em contato com a companhia aérea para confirmar os dados da compra, não há como responsabilizar a demandada pelo cancelamento da passagem.

3.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de indenizatória proposta em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A. Em síntese, o autor informa que adquiriu passagens aéreas da requerida, com trajeto de Buenos Aires/Argentina - Guarulhos/SP - Cuiabá/MT, programada para o dia 18/12/2023.

Informa que para sua surpresa, ao chegar no aeroporto de Buenos Aires, local de embarque, foi informado que não havia reserva do voo, inconformado pediu explicações aos prepostos, apresentou os vouchers, porém mesmo assim não recebeu nenhuma justificativa ou informação quanto a causa do cancelamento.

Diante disso, postula pela reparação pelos danos causados, alegando que não recebeu nenhuma notificação sobre o cancelamento da reserva.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência tendo o autor apresentado recurso inominado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a sentença comporta não comporta reforma.

Conforme narrativa inicial o autor teria se deparado com o cancelamento de seu bilhete para o trecho Buenos Aires/Guarulhos, sem prévia comunicação por parte da empresa reclamada.

Ocorre que, pelas provas apresentadas nos autos, foi possível verificar que não obstante a alegação de que o autor tenha adquirido a passagem de forma regular, ao finalizar a compra constou informação de inconsistência do pagamento, oportunidade em que foi orientado a contactar com a empresa aérea para solucionar eventuais falhas.

Destaco que referida prova foi apresentada pelo próprio autor em sua petição inicial:

Ora, o aviso é claro no sentido de que a reserva não havia sido confirmada, estando pendente de confirmação. Por sua vez, o consumidor não comprovou que entrou em contato com a companhia aérea a fim de regularizar a situação da passagem, logo, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

Ademais, o autor/recorrente limitou-se a impugnar a referida documentação arguindo ter sido “confeccionado unilateralmente e poderia facilmente ser manipulado” e a reiterar a narrativa autoral, porém sem trazer nenhum elemento probatório que ao menos apontasse algo neste sentido.

Por fim, acrescento que o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê como causa de exclusão da responsabilidade do prestador de serviço os casos de culpa exclusiva do consumidor (artigo 12, § 3º, inciso III), assim, demonstrada que a compra não foi concluída por desídia do consumidor que deixou de entrar em contato com a companhia aérea para confirmar os dados da compra, não há como responsabilizar a demandada pelo cancelamento da passagem.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado interposto por
FELIPE JOSÉ DE OLIVEIRA LAZARO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º e §8º-A do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade da
condenação nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024